Tribunal: TRF3
Processo: 5001679-51.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: aos seus pleitos tais como deduzidos nos autos principais. Defende a ausência de violação à lei, uma vez que a parte autora não demonstra ter impl
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
87/1006)

5001679-51.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5001679-51.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: BENEDITO ROSA

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOSE CARLOS GOMES PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA - SP139855-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 8.213/1991. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTROVÉRSIA EXPRESSAMENTE DEBATIDA NA LIDE ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. PROVA NOVA IRRELEVANTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, VII e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que manteve sentença que reconheceu apenas parcialmente o labor rural do autor, no período de 14.10.1975 a 31.10.1991, sem conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

O autor sustenta erro de fato e violação a norma jurídica, ao argumento de que o acórdão rescindendo desconsiderou documentos que configurariam início de prova material do labor rural no período de 01.11.1991 a 01.05.2001, além de apresentar prova nova consistente em carta de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição deferida administrativamente em 2024 e decisão judicial que concedeu aposentadoria rural por idade à sua esposa.

O INSS sustenta a impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e afirma a inexistência dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica ao afastar o cômputo de período de labor rural posterior a 31.10.1991, bem como se os documentos apresentados na rescisória configuram prova nova apta a modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta de norma jurídica decorrente de interpretação absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico.

No caso, o acórdão rescindendo não afastou o reconhecimento do labor rural por ausência de início de prova material, mas pela impossibilidade de cômputo do período posterior à vigência da Lei no 8.213/1991 sem o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.

A necessidade de recolhimento das contribuições relativas ao período rural posterior a novembro de 1991 foi expressamente arguida pelo INSS na contestação da ação originária, constituindo ponto controvertido da lide, o que afasta a caracterização de erro de fato, nos termos do art. 966, §1o, do CPC.

Os documentos apresentados como prova nova não possuem aptidão para alterar o resultado do julgamento, uma vez que o fundamento do acórdão rescindendo não foi a ausência de prova material, mas a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “Não configura erro de fato apto a ensejar ação rescisória a decisão que afasta o cômputo de período de labor rural posterior à vigência da Lei no 8.213/1991 em razão da ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando a matéria constituiu ponto controvertido na lide originária.”

Este texto ficará em itálico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, e 966, V, VII e VIII; Lei no 8.213/1991, arts. 11, I, 39, I, 55, § 3o, e 143.

Este texto ficará em itálico. Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5001679-51.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: BENEDITO ROSA

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOSE CARLOS GOMES PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA - SP139855-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Cuida-se de ação rescisória, sem pedido de concessão de tutela de urgência, intentada com fulcro no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, por Benedito Rosa em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, visando desconstituir o v. acórdão proferido pela 7a Turma desta Corte, que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que julgara parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária, para reconhecer o desempenho de labor rural pelo autor no período de 14.10.1975 a 31.10.1991, sem, contudo, conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Sustenta a parte autora, em síntese, que ajuizou ação previdenciária objetivando a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do desempenho de atividades rurais nos períodos de 14.10.1975 a 31.10.1991 e 01.11.1991 a 01.05.2001, sendo determinada apenas a averbação do primeiro interregno junto ao banco de dados do INSS. Assevera que a r. decisão rescindenda incorreu em erro de fato, porquanto desconsiderou os documentos reputados como início de prova material do labor rural, além de ter violado o disposto nos artigos 11, I, 55, § 3o, e 143, todos da Lei no 8.123/91, uma vez que o início de prova material, exigido pelo § 3° do art. 55 da Lei n° 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por intermédio de documentos, o exercício de atividade na condição de rurícola, havendo nos autos farto início de prova material, corroborada de forma harmônica e coerente pelos depoimentos das testemunhas, tudo apto a demonstrar o efetivo exercício de atividade rural nos intervalos pleiteados. Defende, ainda, a existência de prova nova a demonstrar sua atividade rurícola, consistente na carta de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição que lhe foi deferida administrativamente em 2024 e decisão deste Tribunal, que concedeu aposentadoria rural por idade à sua esposa. Pugna pela procedência da presente ação rescisória, reconhecendo-se o desempenho de labor rural no período de 01.11.1991 a 01.05.2001 e o direito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do primeiro requerimento administrativo. Caso haja entendimento de que os intervalos de atividade agrícola posteriores à vigência da Lei no 8.212/91 devem ser indenizados, roga que não haja a incidência de juros e multa nos valores a serem recolhidos.

Os benefícios da justiça gratuita restaram deferidos.

Devidamente citado, ofertou o INSS contestação, arguindo, preliminarmente, a carência de ação, por falta de interesse de agir, diante do caráter recursal da lide, que busca a rediscussão do quadro fático probatório produzido na lide primitiva. No mérito, sustenta a impossibilidade de rescisão do julgado impugnado com base em prova nova, uma vez que o autor não demonstrou a impossibilidade de ter se valido do documento preexistente ora acostado na lide originária e porque o outro documento apresentado não é preexistente ao ajuizamento da lide primitiva. Afirma que tampouco há que se falar em erro de fato, já que a r. decisão rescindenda apreciou o pedido em consonância com o conjunto probatório produzido, destacando que, in casu, é clara a intenção do autor de provocar, por meio desta ação rescisória, a reapreciação de provas por ele coligidas nos autos originários, isto porque não ficou satisfeito com a interpretação conferida pelo órgão julgador aos seus pleitos tais como deduzidos nos autos principais. Defende a ausência de violação à lei, uma vez que a parte autora não demonstra ter implementado os requisitos legais necessários ao deferimento do benefício perseguido.

O demandante apresentou réplica.

Não houve produção de provas.

As partes ofereceram razões finais.

É o relatório.

VOTO

Da preliminar.

A preliminar arguida pelo réu em sede de contestação confunde-se com o mérito e, com este será apreciada.

Não havendo dúvidas quanto à tempestividade do ajuizamento da presente ação rescisória, passo ao juízo rescindens.

DO JUÍZO RESCINDENTE.

Dispõe o art. 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Entretanto, em nenhuma das hipóteses se vislumbra o êxito da tese defendida pela autora.

Com efeito, para que ocorra a rescisão respaldada no inciso V deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela r. decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

No caso dos autos, o v. acórdão rescindendo, sopesou as provas constantes dos autos (certidão de casamento, certidões de nascimento dos filhos e título eleitoral, em que o demandante está qualificado como lavrador; ficha preenchida junto a Secretaria Municipal de Saúde, em que sua profissão está designada como trabalhador rural; certidão expedida pela Justiça Eleitoral com a informação de que por ocasião de sua alistamento, o requerente informou exercer a função de lavrador e declaração de empregador, atestando que o interessado reside e trabalha na Fazenda Conceição, localizada em Itararé/SP), tendo concluído não pela inexistência de início de prova material capaz de demonstrar o desempenho do labor rural em período posterior a 31.10.1991 e sim pela impossibilidade de seu reconhecimento, ante a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias, consoante se depreende do seguinte trecho de seu voto condutor:

Esclareço que não é possível o reconhecimento do exercício de atividade rural no período posterior a novembro de 1991, em que pese a existência de testemunho que comprova o exercício até os dias atuais, pois, com relação ao período posterior à vigência da Lei 8.213/91, cabe ao segurado especial o recolhimento de contribuições previdenciárias como facultativo, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural para fins de outros benefícios que não os arrolados no inciso I do artigo 39, da Lei de Benefícios.

Em tal cenário, o fato de ter sido excluído o período rural posterior a 31.10.1991, por ausência de recolhimento da indenização das contribuições respectivas, não representa qualquer violação aos dispositivos legais citados pela parte autora.

De outro giro, verifica-se que na contestação apresentada na ação subjacente, o INSS expressamente arguiu a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período rural posterior a 31.10.1991, para que esse fosse aproveitado para fins de carência para concessão de aposentadoria por tempo de serviço.

Sendo assim, o julgado rescindendo acolheu essa tese defensiva do INSS, ao consignar a impossibilidade de cômputo dos períodos posteriores a novembro de 1991, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sem o recolhimento da indenização correspondente.

O aproveitamento do labor rural posterior a 31.10.1991 para fins de carência constituiu, pois, ponto controvertido na lide originária, considerando os termos da contestação então apresentada pelo INSS, de maneira não se pode falar em erro de fato hábil à rescisão do julgado.

Por derradeiro, os documentos apresentados como “prova nova” não têm o condão de modificar o resultado da lide subjacente, uma vez que, consoante mencionado, não se rechaçou o reconhecimento do labor rural desempenhado em momento posterior a 31.10.1991 por ausência de início de prova material e sim em razão da ausência de pagamento das contribuições previdenciárias correspondentes.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória. Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 8.213/1991. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTROVÉRSIA EXPRESSAMENTE DEBATIDA NA LIDE ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. PROVA NOVA IRRELEVANTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, VII e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que manteve sentença que reconheceu apenas parcialmente o labor rural do autor, no período de 14.10.1975 a 31.10.1991, sem conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

O autor sustenta erro de fato e violação a norma jurídica, ao argumento de que o acórdão rescindendo desconsiderou documentos que configurariam início de prova material do labor rural no período de 01.11.1991 a 01.05.2001, além de apresentar prova nova consistente em carta de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição deferida administrativamente em 2024 e decisão judicial que concedeu aposentadoria rural por idade à sua esposa.

O INSS sustenta a impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e afirma a inexistência dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica ao afastar o cômputo de período de labor rural posterior a 31.10.1991, bem como se os documentos apresentados na rescisória configuram prova nova apta a modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta de norma jurídica decorrente de interpretação absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico.

No caso, o acórdão rescindendo não afastou o reconhecimento do labor rural por ausência de início de prova material, mas pela impossibilidade de cômputo do período posterior à vigência da Lei no 8.213/1991 sem o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.

A necessidade de recolhimento das contribuições relativas ao período rural posterior a novembro de 1991 foi expressamente arguida pelo INSS na contestação da ação originária, constituindo ponto controvertido da lide, o que afasta a caracterização de erro de fato, nos termos do art. 966, §1o, do CPC.

Os documentos apresentados como prova nova não possuem aptidão para alterar o resultado do julgamento, uma vez que o fundamento do acórdão rescindendo não foi a ausência de prova material, mas a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “Não configura erro de fato apto a ensejar ação rescisória a decisão que afasta o cômputo de período de labor rural posterior à vigência da Lei no 8.213/1991 em razão da ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando a matéria constituiu ponto controvertido na lide originária.”

Este texto ficará em itálico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, e 966, V, VII e VIII; Lei no 8.213/1991, arts. 11, I, 39, I, 55, § 3o, e 143.

Este texto ficará em itálico. Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão